Tribunal: TJPA
Processo: 0030776-76.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030776-76.2015.8.14.0006

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA, EMERSON DE OLIVEIRA

APELADO: EMERSON DE OLIVEIRA, CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0030776-76.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ

EMBARGADO: EMERSON DE OLIVEIRA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ
e ora embargado
EMERSON DE OLIVEIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0030776-76.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ

EMBARGADO: EMERSON DE OLIVEIRA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. – EQUATORIAL PARÁ,
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 14238571), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 14133240, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA - COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONDENAÇÃO À ONUS DE SUCUMBENCIA - DEVIDO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO- RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da cobrança de CNR (consumo não registrado), e a condenação da parte autora em ônus de sucumbência.

2. Analisando os autos, verifica-se que o cerne do recurso apelatório apresentado pela requerida concerne à legalidade do procedimento adotado para determinar as balizas de inspeção para a apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas pela então Celpa e atual Equatorial Energia.

3. Observa-se dos autos que a fiscalização realizada no imóvel, ocorrida em 13.10.2014, foi identificada irregularidade descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 01.20143200896940.1 (ID 12844731) constatando irregularidade na chave de aferição (mandíbulas de corrente das fases a, b e c abertas e com fases a e b curto-circuitadas na parte superior da chave de aferição), deixando de registrar corretamente o consumo, mas a situação teria sido normalizada no ato da inspeção. Frise-se que tal inspeção foi acompanhada pelo autor, consoante se infere de sua assinatura no documento.

4. Diante da constatação de ausência de recolhimento das tarifas relativas ao período de 29.08.2014 a 13.10.2014, e após adotar os devidos procedimentos administrativos, a requerida, apurou a quantia devida no R$ 120.338,54 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), utilizando-se como estimativa a média dos três maiores consumos nos últimos doze meses, em observância estabelecido nos arts. 115 e 130 da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

5. A decisão vergastada fundamentou quanto a irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, em razão da não realização de perícia técnica para atestar a reprovação do medidor.

6. No entanto, no que se refere à realização da perícia, da análise dos autos, observa-se que esta não foi requerida pelo consumidor, nos termos do inciso II do § 1º do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Por sua vez, a concessionária entendeu desnecessária a realização da perícia.

7. Deste modo, verifica-se a existência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, pautados na legislação e jurisprudência vigentes, razão por que merece reforma o decisum de primeiro grau no que se refere a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar a legalidade do procedimento fiscalizatório, vez que essa só é realizada mediante solicitação de uma das partes, o que não ocorreu in casu, estando, portanto, regulares os procedimentos adotados para a apuração da energia elétrica não faturada, de acordo com o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

8. Noutra ponta, quanto ao alegado pelo autor de que não cabe a condenação em ônus sucumbenciais aos advogados da ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido da inicial indeferido este não merece prosperar, visto que, conforme o supra exposto, os procedimentos empregados pela ré, estão de acordo com os parâmetros legais, sendo cabível a condenação do autor ao ônus.

9. Recurso de Apelação interposto pelo autor Conhecido e improvido.

10. Recurso de Apelação interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de energia S.A- Equatorial Pará Conhecido e parcialmente provido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta omissão. Sustenta quanto à ocorrência de omissão, devendo o acórdão ser reformado para modificar a sentença proferida pelo juízo primevo quanto à determinação de troca de titularidade e ainda, afirma omissão quanto ao afastamento da sucumbência aplicada a Embargante/Requerida.

Em contrarrazões (ID 14407818), a embargante pugna pelo improvimento do recurso considerando a inexistência de omissões a serem sanadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto à determinação de troca de titularidade e afastar também a sucumbência aplicada a Embargante/Requerida

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado, inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

[...]

Desse modo, verifica-se a existência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, pautados na legislação e jurisprudência vigentes, razão por que merece reforma o decisum de primeiro grau no que se refere a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar a legalidade do procedimento fiscalizatório, vez que essa só é realizada mediante solicitação de uma das partes, o que não ocorreu in casu, estando, portanto, regulares os procedimentos adotados para a apuração da energia elétrica não faturada, de acordo com o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Noutra ponta, quanto ao alegado pelo autor de que não cabe a condenação em ônus sucumbenciais aos advogados da ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido da inicial indeferido este não merece prosperar, visto que, conforme o supra exposto, os procedimentos empregados pela ré, estão de acordo com os parâmetros legais, sendo cabível a condenação do autor ao ônus.

[...]

Neste passo, cumpre ressaltar inicialmente, que o pedido de reforma da sentença do juízo
a quo
no que se refere a determinação de troca de titularidade não fora aduzido em nenhum dos recursos apelatórios interpostos pelas partes, razão por que não merece atenção.

Todavia, destaca-se que o acórdão embargado reformou a sentença proferida pelo juízo primevo unicamente quanto a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar a legalidade do procedimento fiscalizatório, razão por que os demais pontos do
decisum
mereceram ser mantidos por seus próprios fundamentos.

Ademais, quanto à alegação de omissão quanto à sucumbência aplicada ao embargante, esta não merece prosperar uma vez que foi claramente abordada no acórdão embargado, conforme trecho supra.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 03/08/2023